Tribunal: TJDFT
Processo: 0015372-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015372-68.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDA: ANELLA OTTATI DESPACHO O preparo dos recursos especial e extraordinário está regular, porquanto carreado aos autos a devida complementação dos valores, conforme documentos de IDs 16139846, 16139848, 16140418 e 16140419. Intime-se a recorrida para que apresente, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024